Tribunal: TJDFT
Processo: 0750960-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DA EXECUTADA. TENTATIVAS REALIZADAS PELA VIA POSTAL E POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DOMICÍLIO FISCAL. ENDEREÇOS DISPONÍVEIS AO ENTE DISTRITAL. ATO CITATÓRIO. FRUSTRAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE OUTRAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. CONFORMAÇÃO COM O LEGALMENTE PRESCRITO (LEI no 6.830/80, art. 8o, III). AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Sujeitando-se a execução fiscal a procedimento especial encadeado pela Lei no 6.830/80 e fixando o legislador especial que é viável a consumação da citação do executado pela via editalícia na hipótese de o aviso de recebimento destinado à consumação do ato pela via postal não retornar no prazo de 15 (quinze) dias, sobeja que não condicionara que a citação ficta seja precedida do esgotamento de todos os meios de localização do devedor, exigindo tão somente que as diligências empreendidas para consumação do ato na pessoa do executado tenham restado frustradas (art. 8o).
2. Frustradas as tentativas de citação pessoal da executada levadas a efeito pela via postal e por oficial de justiça, pois não localizada no domicílio fiscal informado e nos endereços disponíveis ao ente federado, afigura-se legítima a consumação do ato pela via ficta por expressão autorização legal e consoante entendimento jurisprudencial predominante, segundo o qual a citação editalícia demanda o exaurimento das demais modalidades de citação pessoal.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.